Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CREDOR. FOLHA DE PAGAMENTO. art. 529, § 3o, do cpc. TETO MÁXIMO DE DESCONTO. CASO CONCRETO. DEVEDOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTANTE E ALIMENTADO. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DE AMBOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A lei processual admite que o credor de prestação alimentícia possa requerer o desconto das prestações vincendas e vencidas em folha de pagamento do alimentante, desde que a soma delas não ultrapasse o limite de 50%, conforme o art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil.
O que a lei estabelece é o teto máximo de desconto, o que não dispensa o Juiz de analisar caso a caso a situação financeira do devedor, uma vez que o princípio norteador na prestação de alimentos é estabelecido pelo direito material e caracterizado pelo binômio capacidade e necessidade. O alimentante prestará os alimentos de acordo com sua capacidade econômica e os alimentos serão devidos na medida das necessidades de quem dele necessita, levando-se em consideração o grau de vulnerabilidade do alimentando, o grau de parentesco e o potencial de concorrer para o próprio sustento.
Em questão de alimentos, essenciais tanto para quem trabalha e objetiva promover o próprio sustento com dignidade, como de quem nele necessita e dependente que seja provido pelo responsável pelo seu sustento, deve-se adotar uma solução que assegure a sobrevivência digna das duas partes.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.